Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709837-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado, segundo alega, na negativa de “acesso a dados constantes de registro na Secretaria de Mobilidade referentes aos repasses devidos e ainda não pagos com informação das notas fiscais, data de emissão e tipologia, nos termos do item 2.1 da cláusula XV do Edital de Licitação” onde requer “a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora forneça os dados postulados por meio do presente mandado de segurança, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência” (ID 15744119). Em decisão de ID 16057622 foi indeferido o pedido liminar e notificada a autoridade coatora para a requisição de informações. A autoridade apontada como coatora apresentou as informações solicitadas nos ID’s 22605273 e seguintes. A Procuradoria Geral do Distrito Federal por sua vez requereu a extinção do feito por ausência de interesse de agir (ID 22605272). Intimado a se manifestar acerca das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o impetrante compareceu aos autos por meio da petição de ID 22961431 para informar que a obrigação requerida foi devidamente satisfeita, tendo sido apresentadas todas as informações solicitadas. É o relatório. Decido. De acordo com o exposto, verifica-se que o objeto do presente mandado de segurança se exauriu com o fornecimento das informações requeridas, inclusive com a anotação dos números das notas fiscais (ID 22605273 e seguintes). Portanto, com a efetiva prestação das informações, o presente mandamus restou esvaziado. Forte nesses argumentos e com fundamento no inciso XI do artigo 87 do Regimento Interno deste Tribunal, julgo extinto o presente mandado de segurança sem resolução do mérito nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009). Transitado em julgado, arquivem os autos. Publique-se; imtimem-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador